Tribunal: TJDFT
Processo: 0706862-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0706862-13.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDSINO LOULY CAMPOS, FRANCISCO XAVIER DE MOURA FREITAS DURAES, LEA APPARECIDA CUNHA PEREIRA, SONIA PEREIRA ALVARES, ORDENATO CANDIDO BORBA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO De acordo com os cálculos de liquidação (ID 8236463 deste precatório e ID de origem 31927191), as verbas inscritas neste precatório são referentes ao período de 01/04/1990 até 01/01/1991. Além disso, segundo o documento ID 24956145, a credora SONIA PEREIRA ALVARES é pensionista desde 02/01/1987. Dessa forma, intime-se o ente devedor para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre o requerimento de isenção de imposto de renda apresentado no ID 24956140 e também sobre a não retenção de contribuição previdenciária, tendo em vista que, para inativos/pensionistas, a cobrança deste tributo apenas ocorrerá sobre as parcelas devidas referentes ao período da vigência da Emenda Constitucional no 41/2003 (conforme RE 580871 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 17/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-241 DIVULG 10-12-2010 PUBLIC 13-12-2010 EMENT VOL-02449-01 PP-00247). Se o caso, deverá o Distrito Federal, no mesmo prazo, apresentar nova planilha de cálculo. Por fim, em consulta ao processo de origem (n. 0001969-23-1996.8.07.0001), constatou-se que o Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, em decisão proferida no processo n. 0073179-17.2008.8.07.0001 - PJe, determinou a penhora no rosto dos autos de crédito da credora SONIA PEREIRA ALVARES (ID 8236425 deste precatório e ID do processo de origem 28937208). Sendo assim, oficie-se ao Juízo da 15a Vara Cível de Brasília para que informe se persiste a penhora e, se o caso, o valor atualizado da constrição, a fim de que, oportunamente, seja transferido valor para satisfação do débito. Por conseguinte, SUSPENDO, por ora, o pagamento da parcela superpreferencial em favor da credora SONIA PEREIRA ALVARES. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de maio de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac